Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704774-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO SOARES DE FARIAS IMPETRANTE: THALES CARVALHO LANER AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado THALES CARVALHO LANER impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de CARLOS EDUARDO SOARES DE FARIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em decorrência do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. Verifico que há Habeas Corpus idêntico a este com o no 0700263-87.2020.8.07.9000, o qual também está sob minha Relatoria. Dessa forma, há litispendência, tendo em vista a repetição de causa já instaurada anteriormente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília, 5 de março de 2020 13:10:19. ROBSON BARBOSA Desembargador